Tribunal: TJPA
Processo: 0027283-65.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027283-65.2018.8.14.0401

APELANTE: ADRIANA FERREIRA BARRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 28-A DO CPP. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal
interposta contra sentença que absolveu a acusada da imputação de falsificação de documento público, em razão do princípio da consunção, e a condenou pelo crime de estelionato (art. 171, § 2º, I, do Código Penal). A recorrente pleiteia, preliminarmente, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sustentando que a sentença, ao promover emendatio libelli, alterou a capitulação jurídica dos fatos e tornou objetivamente preenchidos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a substituição da prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão:
(i)
definir se a alteração da capitulação jurídica promovida pela sentença, mediante emendatio libelli, autoriza a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal;
(ii)
estabelecer se o Tribunal deve apreciar o mérito recursal ou determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação prévia da possibilidade de celebração do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A emendatio libelli promovida na sentença modifica substancialmente o quadro jurídico da imputação ao afastar a causa de aumento referente à vítima idosa e reconhecer a absorção do delito de falsificação de documento público pelo estelionato, tornando supervenientemente preenchidos os requisitos objetivos do art. 28-A do CPP.

A finalidade do ANPP, orientada pelos princípios da proporcionalidade, da isonomia, da eficiência da persecução penal e da retroatividade da norma processual penal materialmente mais benéfica, impõe a remessa dos autos ao Ministério Público quando a alteração da imputação decorre da própria prestação jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remessa dos autos ao Ministério Público quando a emendatio ou mutatio libelli torna a infração penal compatível com os requisitos legais do Acordo de Não Persecução Penal.

A ausência de confissão formal na fase investigatória não impede a apreciação da possibilidade de celebração do ANPP, pois a confissão constitui requisito para a formalização do negócio jurídico, cuja verificação compete ao Ministério Público.

O Poder Judiciário não pode substituir o Ministério Público na análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acordo, devendo assegurar apenas que o órgão ministerial examine fundamentadamente a viabilidade da proposta diante da nova capitulação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A alteração superveniente da capitulação jurídica decorrente de emendatio libelli que torna objetivamente preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP autoriza a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal.

A inexistência de confissão formal na fase investigatória não impede a apreciação da possibilidade de celebração do ANPP, por constituir requisito para a formalização do acordo e não para o encaminhamento da proposta.

Compete ao Ministério Público examinar motivadamente os requisitos legais do ANPP, não cabendo ao Poder Judiciário antecipar juízo definitivo sobre sua viabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 28-A e 383; CP, arts. 171, § 2º, I, 171, § 4º, e 297.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.016.905/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
acatando a preliminar suscitada, determinando a baixa dos autos ao juízo de origem para remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento da Acordo de Não Persecução Penal, , nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANA FERREIRA BARRA
, já qualificada nos autos, por intermédio de seus patronos, contra sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, nos autos da Ação Penal nº 0027283-65.2018.8.14.0401, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-la pela prática do crime de estelionato, previsto no
art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em favor da vítima S. S. B., absolvendo-a quanto ao delito de falsificação de documento público, previsto no
art. 297 do Código Penal Brasileiro
, com fundamento no princípio da consunção.

Narra a denúncia que (ID.

23154859, págs.3-7
)
, em 03 de outubro de 2017, em Belém/PA, a acusada retirou do Cartório Kós Miranda procurações públicas posteriormente apresentadas com assinaturas falsificadas de
A. P. C. D. S
., conforme laudo grafotécnico. De posse desses documentos, firmou contrato de compra e venda de dois lotes no Condomínio Jardins Coimbra com
J. D. P. D. S
., recebendo R$ 292.700,00 por transferência bancária, embora não tivesse poderes para aliená-los. Constatou-se, ainda, que um dos imóveis já havia sido negociado com
S. S. B
., que efetuara pagamento por meio de notas promissórias, sofrendo prejuízo patrimonial.

Sobreveio sentença condenatória (ID.23155080), que constatou a materialidade e a autoria delitivas com fundamento no laudo pericial de autenticidade grafotécnica (ID.23154849, págs.1-6), nas cópias das procurações públicas, no comprovante de transferência bancária (ID.
23154852
, págs.1-19
), nas notas promissórias e recibos (ID.23154850, págs.1-26), bem como nos depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas, concluindo pela configuração do delito de estelionato na modalidade de venda de coisa alheia como própria.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação.

Preliminarmente, a Defesa requereu (ID.24788074) a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, alegando que a sentença afastou a majorante e reconheceu a consunção, tornando a pena inferior a quatro anos. Sustenta que a ausência de confissão não impede o acordo. No mérito, aponta insuficiência de provas quanto à autoria, invocando o
in dubio pro reo
e requerendo absolvição com base no
art. 386, VII, do CPPB
. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prestação pecuniária por prestação de serviços, por alegada incapacidade financeira.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.26437989), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou a inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal após a prolação de sentença condenatória, a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação e a adequação da pena substitutiva fixada, destacando a correspondência do valor da prestação pecuniária ao prejuízo suportado pela vítima.

Remetidos os autos a esta instância, a 12ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.29708611) manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como correta a dosimetria e a substituição da pena aplicada.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL

Preliminarmente

II.I Da necessidade de análise acerca da possibilidade de oferecimento de ANPP.

A preliminar merece acolhimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em razão da alteração da capitulação jurídica promovida pela sentença, que, ao aplicar a
emendatio libelli
(art. 383 do Código de Processo Penal), afastou a causa de aumento prevista no art. 171, § 4º, do Código Penal, bem como reconheceu a absorção do delito de falsificação de documento público pelo crime de estelionato, reduzindo significativamente o panorama jurídico da imputação.

Com efeito, o art. 28-A do Código de Processo Penal instituiu mecanismo de justiça penal consensual destinado à solução negociada de infrações penais sem violência ou grave ameaça cuja pena mínima seja inferior a quatro anos, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

Embora a regra geral seja a formulação da proposta antes do oferecimento da denúncia, a interpretação teleológica do instituto, orientada pelos princípios da proporcionalidade, da isonomia, da eficiência da persecução penal e da retroatividade da norma processual penal de conteúdo material mais benéfica, impõe solução diversa quando a própria prestação jurisdicional modifica substancialmente a imputação originária, tornando objetivamente possível a incidência do benefício.

Na hipótese dos autos, a denunciada foi inicialmente processada pelos delitos previstos nos arts. 171, § 2º, inciso I, c/c § 4º, e 297 do Código Penal, contexto em que, efetivamente, inexistiam os pressupostos para o oferecimento do acordo.

Todavia, ao proferir sentença, o Juízo de origem reconheceu que o crime de falsificação de documento público foi absorvido pelo estelionato, aplicando o princípio da consunção, e afastou a causa de aumento relativa à vítima idosa, condenando a apelante exclusivamente pela prática do delito previsto no art. 171, § 2º, inciso I, do Código Penal, cuja pena mínima abstratamente cominada é de um ano de reclusão.

É precisamente essa modificação do quadro jurídico da imputação que altera, de forma objetiva, a análise dos requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
AgRg no REsp nº 2.016.905/SP
, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 14/04/2023, consolidou entendimento no sentido de que, sobrevindo alteração da capitulação jurídica em decorrência de
emendatio libelli
ou
mutatio libelli
, e passando a infração penal a preencher os requisitos legais do acordo de não persecução penal, impõe-se a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca da viabilidade do benefício.

Naquele precedente ficou assentado que:

"Nos casos em que houver modificação do quadro fático-jurídico, como na hipótese de emendatio ou mutatio libelli, preenchidos os requisitos legais para o ANPP, mostra-se cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da proposta."

Tal orientação prestigia a própria finalidade da Lei nº 13.964/2019, evitando que circunstância superveniente decorrente da atuação jurisdicional impeça o acusado de usufruir instituto despenalizador que somente se tornou juridicamente possível após a redefinição da imputação.

No caso concreto, diversamente,
foi a própria sentença que modificou a realidade jurídico-penal da imputação
, afastando causas de aumento e absorvendo delito autônomo, circunstância que tornou supervenientemente preenchidos os requisitos objetivos do art. 28-A do CPP.

Em outras palavras, não se trata de simples aplicação retroativa do instituto, mas de reconhecimento de fato processual novo apto a modificar o juízo de admissibilidade do acordo.

Também não prospera o argumento ministerial de ausência de confissão formal e circunstanciada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que a inexistência de confissão na fase inquisitorial não impede a remessa dos autos ao Ministério Público para análise do acordo, porquanto a confissão constitui requisito para celebração do negócio jurídico, e não condição prévia para que seja formulada a proposta.

A propósito, o art. 28-A do Código de Processo Penal reserva ao órgão ministerial a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acordo, não competindo ao Poder Judiciário substituir-se ao titular da ação penal para concluir, desde logo, pela inviabilidade da avença.

Desse modo, compete ao Ministério Público, após o retorno dos autos, verificar a presença dos requisitos legais, a suficiência da confissão, a necessidade e adequação das condições do ajuste e, se entender cabível, formular a proposta correspondente.

Assim, reconhecer o direito da apelante à apreciação ministerial acerca do acordo não significa impor a celebração do ANPP, mas apenas assegurar-lhe o devido exame pelo titular da ação penal, à luz do novo enquadramento jurídico definido pela sentença.

Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento da preliminar

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para
ACOLHER A PRELIMINAR
suscitada, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que SUSPENDA O PROCESSO e INTIME O MINISTÉRIO PÚBLICO a se manifestar expressa e motivadamente acerca da viabilidade da propositura de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, nos moldes do art. 28-A do CPP.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026